Tribunal: TJMT
Processo: 1000940-88.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000940-88.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RAIZA DE ALCANTARA - CPF: 026.908.621-82 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO ESPINDOLA BINO - CPF: 022.999.591-81 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1000940-88.2025.8.11.0001.

Origem: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Recorrida: RAIZA DE ALCANTARA.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento: 12 A 15/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença da juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado à indenização por danos morais e à reativação do perfil da autora, no prazo de dez dias, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) aferir a admissibilidade de documentos apresentados apenas na fase recursal; (iii) definir se a suspensão da conta da autora foi justificada; (iv) apurar a existência de danos morais indenizáveis; (v) avaliar a legalidade e adequação da multa fixada por descumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As razões recursais guardam pertinência com a matéria decidida, inexistindo afronta ao princípio da dialeticidade.

É incabível a juntada de documentos novos na fase recursal fora das hipóteses previstas nos arts. 435 e 517 do CPC e no art. 33 da Lei no 9.099/95, conforme orientação da Conclusão no 26 da 1a Turma Recursal.

O bloqueio da conta da autora na rede social ocorreu sem comprovação de violação aos termos de uso da plataforma e sem prévia notificação, caracterizando falha na prestação do serviço.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e somente se afasta mediante comprovação de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu nos autos.

O bloqueio injustificado de conta, somado à ausência de resposta eficaz em sede administrativa, configura dano moral, cuja ocorrência decorre da própria violação ao direito, sendo desnecessária a prova específica do prejuízo (dano in re ipsa).

O valor arbitrado a título de danos morais atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o método bifásico preconizado pelo STJ.

A imposição de multa por descumprimento da obrigação de fazer encontra respaldo no art. 537 do CPC e visa à efetivação da tutela específica, sendo legítima e proporcional no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O bloqueio de conta em rede social sem justificativa e sem notificação prévia configura falha na prestação do serviço e impõe ao provedor a responsabilidade objetiva por danos causados ao usuário.

A falha na prestação de serviços e ausência de solução na via administrativa configura dano moral in re ipsa, passível de indenização.

A multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer é cabível para assegurar a efetividade da tutela específica, devendo observar a razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, IV, e 170; CC, art. 406, §1o; CPC, arts. 373, II, 435, 517 e 537; CDC, arts. 6o, VI e VIII, 14; Lei no 9.099/95, arts. 33, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011; TJMT, Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal; TJMT, Recurso Inominado no 1037394-43.2020.8.11.0001, Rel. Juiz Marcelo S. P. de Moraes, j. 12/08/2021; TJSP, Recurso Inominado Cível no 1011344-54.2020.8.26.0003, Rel. Fabio C. Junqueira, j. 17/12/2020.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 280208425, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação, e correção monetária segundo o índice IPCA, a partir do arbitramento.

Ainda, determinou que a parte reclamada restabeleça/reative o acesso da parte reclamante à sua conta na rede social (@raaycollection), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em argumento recursal, o recorrente alega:

Esclarecimentos sobre as políticas e termos de uso do serviço Instagram - Contrato aderido pela recorrida por livre e espontânea vontade quando do ingresso no serviço Instagram;

Inviabilidade de reativação da conta @raaycollection de titularidade da recorrida no serviço Instagram - A ocorrência de violação à propriedade intelectual de terceiros – Exercício regular de direito do serviço Instagram;

Os limites da intervenção do Estado na atividade econômica e impossibilidade de compelir o Facebook e/ou o provedor de aplicações do serviço Instagram a permanecer contratado - Artigos 1o, IV, e 170 da Constituição Federal e art. 2o, V, da Lei 12.965/2014;

Inexistência de danos morais - Redução do quantum indenizatório;

Justa Causa - A incompatibilidade de aplicação das astreintes em obrigação de fazer de cumprimento inviável - Artigo 537, §1o, II, do Código de Processo Civil.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Por outro lado, observa-se que o recorrente anexou novos documentos ao recurso interposto, os quais deveriam ter sido juntados à contestação, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC.

Sob esse viés, considerando a Conclusão no 26 da 1a Turma Recursal, será aceita a apresentação de documentos na fase recursal apenas nos termos dos arts. 435 e 517, ambos do CPC, e do art. 33 da Lei no 9.099/1995, o que não se aplica ao caso dos autos. Nesse sentido:

CONCLUSÃO N.o 26 – JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95.

Pois bem, o magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Ainda, determinou que a parte reclamada restabeleça/reative o acesso da parte reclamante à sua conta na rede social (@raaycollection), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...) No caso sub judice, a autora teve sua conta da rede social da Reclamada bloqueada, sem prévia notificação, perdendo o total acesso ao perfil que era utilizado para promover a atividade de sua empresa, em que efetua a venda de objetos para moda feminina.

Com efeito, ao se utilizarem de plataformas digitais, os usuários são informados dos termos de uso da plataforma respectiva, política de dados e de cookies e livremente aceitam as regras que regem a sua participação naquele ambiente virtual, conditio sine qua non para acesso aos serviços ofertados ao público.

(...) Ocorre, porém, que não há demonstração nos autos de que houve comercialização por meio da plataforma tampouco de que a página suspensa da Reclamante realizasse “A venda ou promoção de produtos falsificados é proibida no Instagram. Sua conta foi desativada por violar nossas políticas de propriedade intelectual.” (ID 183242246, fls. 09).

Denota-se no caso em apreço a omissão da empresa reclamada em solucionar o problema, mesmo após diversas tentativas de resolução pela reclamante.

Desse modo, é evidente a falha na segurança dos serviços prestados pela empresa Reclamada, realizando o apressado e indevido bloqueio da conta da Reclamante sem notificação prévia. E é exatamente nessas condutas que se concretiza a falha na prestação do serviço que autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. (...) (grifei)

No caso em análise, a partir do conjunto probatório constante dos autos, depreende-se que a conta da autora na plataforma Instagram foi desativada sem justificativa plausível, uma vez que o demandado não demonstrou a existência de qualquer infração aos termos de uso da rede social.

Constata-se, ainda, com base nas provas acostadas aos autos, que não houve notificação prévia acerca do bloqueio da conta

No caso, a parte ré não logrou se desvencilhar do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ademais, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado, enquanto procedeu a desativação indevida da conta da autora, na plataforma Instagram. Ademais, as tentativas de resolução administrativa junto à demandada (ID 280208424, p. 8) mostraram-se infrutíferas.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão no 1, nos seguintes termos: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.” (Destaquei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA – REDES SOCIAIS – INSTAGRAM – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS TERMOS PELO USUÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANOS MORAIS EXISTENTES – VALOR FIXADO ADEQUADAMENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega a Recorrida que é chef de cozinha, e faz uso de rede social (Instagram) para divulgar seus produtos alimentícios, inclusive utilizando-se de impulsionamento de suas publicações, a fim atrair maior clientela.

Aduz, porém, que, no dia 21/09/2020, sem qualquer justificativa, a Recorrente bloqueou sua conta, causando-lhe diversos prejuízos.

Por fim, aponta ter buscado solucionar o problema enfrentado na esfera administrativa, não logrando, porém, êxito.

Pois bem. Em que pese as razões da Recorrente, tenho que assiste razão à Recorrida, na medida em que não há qualquer lastro probatório que comprove qualquer justificativa apta a ensejar o bloqueio da conta do usuário.

Veja-se, aponta a demandada que o bloqueio se deu de forma temporária, por questões de segurança para averiguação de eventual violação dos termos de uso.

Contudo, sequer traz indícios que levaram a alegada suspeita, o que pressupõe a existência da falha na prestação dos seus serviços, este decorrente do indevido bloqueio de conta.

Portanto, escorreita a sentença da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O bloqueio de conta em redes sociais, somada a frustração em resolver o problema na esfera administrativa, é hipótese que suplanta o mero aborrecimento, merecendo a devida indenização a título de danos morais.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Quantum fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, levando-se em conta a ausência de uma explicação lógica dos motivos que levaram à suspensão e nem quais violações dos termos de uso poderiam ter ocorrido, somando-se ainda ao tempo de aproximadamente 4 meses de bloqueio, sendo que, também inexiste pleito de redução dos valores em sede de recurso. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJMT – N U: 1037394-43.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL ÚNICA, Relator: Juiz Marcelo Sebastiao Prado de Moraes, julgado em 12/08/2021) (grifei)

Recurso inominado. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Pretensão de reativação de conta em rede social (instagram) que foi desativada por parte da ré. Suspensão indevida da conta que configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar. Autor que possuía academia de ginástica e intensa divulgação de seu trabalho de lutador de MMA. Impossibilidade de acesso que obstou a promoção social e privou indevidamente e sem justificativa o demandante de um serviço essencial, mormente porque usada para fins profissionais. Situação que ultrapassou um mero dissabor socialmente aceito, pois a falha certamente ocasionou transtornos na vida do consumidor. Dano moral configurado. Recurso parcialmente provido.

(TJSP; Recurso Inominado Cível 1011344-54.2020.8.26.0003; Relator (a): Fabio Coimbra Junqueira; Órgão Julgador: 4a Turma Recursal Cível - Santo Amaro; Foro Regional III - Jabaquara - 1a Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

Relativamente ao quantum indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por fim, no tocante à multa fixada se ocorrer o descumprimento da obrigação de fazer, convém destacar que é perfeitamente possível, nos termos do art. 537, do CPC, e decorre do poder geral de cautela do Juiz para assegurar o efetivo cumprimento da determinação judicial.

No caso, o juiz a quo, na sentença prolatada no ID 280208425, determinou que o reclamado, no prazo de 10 (dez) dias, restabeleça/reative o acesso da parte reclamante à sua conta na rede social (@raaycollection), sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Convém ressaltar que a multa somente incidirá na hipótese do descumprimento do comando judicial, porquanto a finalidade das astreintes não é promover o enriquecimento da parte ou o ressarcimento por eventuais prejuízos sofridos, mas apenas a efetivação da tutela específica, tratando-se de meio de coerção indireto do devedor para cumprir com a obrigação imposta.

Desta forma, escorreita a decisão ao impor multa, com o fito de obter a efetivação da tutela específica.

No que concerne ao valor da multa cominatória, o montante arbitrado (R$ 2.000,00 - dois mil reais) não se mostra excessivo ou desproporcional, mormente em se tratando de empresa com considerável poder econômico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e nego provimento para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025